Tribunal: TJDFT
Processo: 0721912-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721912-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EMERSON RIBEIRO AZEVEDO, DANIELA SOARES AZEVEDO AGRAVADO: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO EMERSON RIBEIRO AZEVEDO e DANIELA SOARES AZEVEDO interpuseram agravo de instrumento da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida por SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, in verbis: “Foi realizada a penhora do veículo, placa PAE8279, pertencente ao segundo executado, em junho de 2021. Após, a parte executada apresentou impugnação, na qual requer a desconstituição da penhora, sob alegação de que o bem foi alienado fiduciariamente em janeiro de 2021. Em manifestação, a parte exequente afirma que se trata de fraude à execução, uma vez que o réu foi citado em dezembro de 2020 e houve a averbação da tramitação da presente ação também em dezembro de 2020, mas o requerido alienou fiduciariamente o bem em janeiro de 2021. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Verifico que foi realizada a penhora do bem em junho de 2020 e foi alienado fiduciariamente ao Banco Votorantim SA, conforme comprovante do sistema SNG juntado pelo exequente, em janeiro de 2021. Ademais, o réu foi citado da presente ação no dia 23/12/2020. A parte executada alega que o veículo não pertence ao patrimônio do executado, mas sim do credor fiduciário e, por essa razão, a penhora deve ser desconstituída. De fato, a alienação fiduciária ocorreu em janeiro de 2021 e, portanto, desde esta data o bem pertence ao credor fiduciário. Enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre os veículos financiados, proporcionais ao número de parcelas quitadas. Assim, cabível a penhora sobre direitos do veículo especificado. Desta forma, oficie-se ao credor fiduciário Banco Votorantim SA para que informe quantas parcelas já foram pagas pelo executado e o respectivo saldo devedor, pois se trata de credor privilegiado sobre o bem indicado. Se necessário, intime-se o credor para juntar aos autos informações a respeito do agente financeiro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desconstituição da penhora. Prestadas as informações, dê-se vista às partes, e retornem os autos conclusos. Por ora, mantenho a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem. Segue protocolo anexo do sistema Renajud.” Asseveram os agravantes-executados, em síntese, que a penhora dos direitos aquisitivos do veículo Modelo/Marca: HYUNDAI/IX35 B, Placa: PAE8279 será inócua para satisfação da dívida, diante das parcelas em atraso do financiamento, e que, tratando-se de veículo alienado fiduciariamente, não é possível a restrição de circulação. Pedem a antecipação da tutela recursal para desconstituir a penhora dos direitos aquisitivos do veículo Modelo/Marca: HYUNDAI/IX35 B, Placa: PAE8279, assim como a restrição de circulação e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisados os autos, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo para se conceder, liminarmente, as medidas pretendidas pelos agravantes-executados, sem ao menos assegurar a prévia oitiva da parte credora. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora